Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-27.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Inexigibilidade de Débito. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado da lide. Oportunidade para a produção de provas havida. Negativação por inadimplemento decorrente de utilização de cartão de crédito. Cartão de crédito expedido para endereço residencial da autora. Prova relacionada com ambiente e

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Inexigibilidade de Débito. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado da lide. Oportunidade para a produção de provas havida. Negativação por inadimplemento decorrente de utilização de cartão de crédito. Cartão de crédito expedido para endereço residencial da autora. Prova relacionada com ambiente e local de sua moradia. Compras nas proximidades de seu ambiente doméstico, em perfil de normalidade quanto ao valor. Faturas honradas em período inicial da relação e que enfraquece a simples negativa da autora de não ter recebido o cartão de crédito e o utilizado. Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso não provido.